Tribunal: TJES
Processo: 5007410-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007410-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AURORA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007410-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
AURORA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude na contratação de cartão de crédito consignado, nunca tendo a autora utilizado o cartão de crédito, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para: 1) desconstituir o empréstimo indevidamente contratado à título de Cartão de Crédito RMC e ora discutido, bem como, todo e qualquer débito dele decorrente, ficando o requerido obstado de realizar novos descontos e/ou cobranças referente ao contrato ora declarado inexistente ou mesmo de promover à negativação do nome da parte autora, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno; 2) Condenar o requerido na restituição à parte autora, de forma simples, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, totalizando a quantia de R$3.864,37 (três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo (art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a partir de cada desconto indevido e acrescida de juros legais a partir da citação até o efetivo pagamento; observado que o réu poderá se valer da compensação do valor que depositou em favor da autora. 3) Condenar o réu, ainda, ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária e juros moratórios legais a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. No mérito, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. Nas faturas não consta a utilização do cartão pela recorrente. Ademais, observo que o valor referente ao saque é disponibilizado por meio de transferência direto na conta corrente da parte autora, ou seja, prática comum para as duas modalidades de empréstimo (disponibilização de valores), o que faz acreditar que, a utilização apenas de saques não caracteriza a ciência inequívoca da contratação do cartão. Além disso, importa dizer, que o caso concreto trata-se de consumidor idoso e analfabeto, restando incontroversa a hipervulnerabilidade dessa, consignada nos diplomas legais do Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso. Nesse sentido, espera-se um zelo maior da instituição financeira, sobretudo, no que se refere à prestação de informações claras e ostensivas.

5. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Compensação já autorizada pela sentença. Dano moral arbitrado dentro da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado 32 do TJES).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)